Tribunal: TJDFT
Processo: 0713131-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713131-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: JOAO PEREIRA BRINGEL FILHO AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ PESSOA REGO DE ABREU AGRAVADO: FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS D E C I S Ã O ESPÓLIO DE JOSÉ PESSOA REGO DE ABREU interpôs Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, no escopo de obter o sobrestamento temporário da venda do imóvel penhorado até o julgamento final dos Embargos à Execução no 0705444-08.2017.8.07.0001. O Agravo de Instrumento permaneceu paralisado por força da Decisão de ID 17317455, cujo teor ora transcrevo: “Consoante sublinhado na Decisão de ID 16326810, as teses deduzidas pelo Agravante são objeto do Recurso de Apelação interposto nos autos dos Embargos à Execução no 0705444-08.2017.8.07.0001, atualmente em análise por esta Relatoria, ocasião em que serão largamente debatidas, considerando a amplitude da cognição, conferindo maior segurança jurídica ao provimento jurisdicional. Sob essa ótica, e considerando a determinação exarada na origem sobrestando temporariamente a realização para a venda do imóvel penhorado, suspendo a tramitação do presente Agravo até o julgamento da Apelação no 0705444-08.2017.8.07.0001. I.” Foi proferido Acórdão em face da Apelação Cível no 0705444-08.2017.8.07.0001. A interposição de Embargos de Declaração pelo Agravante naqueles autos tem fundamentação vinculada e se prestam tão somente a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Considerando a carga cognitiva da Decisão prolatada, houve a perda do objeto do presente recurso. Assim, julgo prejudicado o Agravo de Instrumento. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as diligências de estilo. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator